Tribunal: STF
Processo: RE 772003
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INADMITIDO. AUSÊNCIA DE REVISÃO OU ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.